Tribunal: CARF
Processo: 10880.721054/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.721054/2012-40
ACÓRDÃO
1001-003.968 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAUSA EMPREENDIMENTOS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
IMPOSTO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - ILL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
SEGUIDO DE COMPENSAÇÃO.
Uma vez reconhecido o direito creditório no processo de pedido de
restituição, esse reconhecimento deve ser estendido a este processo de
não homologação compensações, posto que originárias do mesmo crédito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.968 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721054/2012-40
2
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Elias da Silva Filho, o conselheiro(a) Jose Anchieta
de Sousa.

RELATÓRIO

1
RELATÓRIO
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
interposto
pela
empresa
ITAÚSA
EMPREENDIMENTOS S.A., CNPJ no 51.713.907/0001-39, contra o Acórdão no 08-041.273,
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em
Fortaleza/CE, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada
contra o despacho decisório de não homologação de compensações declaradas por meio de
diversas DCOMPs, consoante ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
IMPOSTO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - ILL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO SEGUIDO DE
COMPENSAÇÃO. Uma vez reconhecido parcialmente o direito creditório no
processo de pedido de restituição, esse reconhecimento deve ser estendido a este
processo de não homologação compensações, posto que originárias do mesmo
crédito.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
As DCOMPs em questão foram:
- 06822.90936.021007.1.7.04-2775
- 30739.56113.021007.1.7.04-6267
- 35382.07541.021007.1.7.04-1845
- 12917.42122.021007.1.7.04-1881
- 22418.45302.021007.1.7.04-8516
- 06640.46073.021007.1.7.04-4919
- 09552.45636.021007.1.7.04-5246
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.968 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721054/2012-40
3
- 14354.72212.120908.1.3.04-0480
O valor total do crédito utilizado nas compensações era de R$ 1.481.656,19 (valores
atualizados até 30/09/1998), oriundo de recolhimentos de ILL considerados indevidos, realizados
nos anos de 1989 a 1992, por empresas incorporadas à ITAÚSA.
O Despacho Decisório (DERAT/SP) não homologou as compensações, sob o
fundamento de que o crédito utilizado estava vinculado a pedido de restituição indeferido por
ausência de certeza e liquidez (art. 170 do CTN), haja vista a conclusão da autoridade fiscal de que
o ônus do pagamento teria recaído sobre outras pessoas jurídicas.
A DRJ, por sua vez, reconheceu que o direito creditório objeto das DCOMPs
encontrava-se analisado no processo administrativo no 13805.009841/98-82. Nesse processo, o
crédito pleiteado foi parcialmente reconhecido por meio do Acórdão DRJ/SP no 16-42.517, com a
seguinte composição:
- ILL recolhido indevidamente pela própria requerente: Cr$ 67.383.945,27
- ILL recolhido pelas incorporadas Barão da Torre, Morumbi Square e Torre Nova:
Cr$ 121.974.094,42
- Total reconhecido (atualizado até 01/01/1996): R$ 658.930,80
Dessa forma, a DRJ concluiu pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido, de R$
658.930,80 (atualizado até 01/01/1996), e recomendando o apensamento deste processo ao
principal (processo no 13805.009841/98-82), após o decurso do prazo recursal.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, buscando, em síntese:
a) O crédito utilizado nas compensações objeto do presente processo é composto
por ILL recolhido das empresas incorporadas à Recorrente, que juntos somam
R$ 1.481.656,19;
b) Do montante de R$ 1.029.638,44 já foram reconhecidos pelo CARF e utilizados
para homologação das compensações objeto do presente processo, conforme
decisão proferida pela DRJ e, quanto ao montante R$ 452.017,75, oriundo dos
recolhimentos de ILL realizados pela empresa incorporada Pedra Preta
Empreendimentos Imobiliários Ltda., o direito segue em discussão perante o
CARF, nos autos do processo 13805.009841/98-82, em relação à comprovação
do ônus financeiro;
c) Diferentemente da decisão da DRJ, a DRF determinou a intimação da
Recorrente para pagamento dos valores relativos às compensações não
homologadas, contrariando não apenas a sugestão da DRF/FOR, como também
a jurisprudência desse E. Tribunal;
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.968 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721054/2012-40
4
d) Deve ser vinculado o presente processo ao processo do respectivo crédito para
que, em conjunto, as compensações não homologadas aguardem a decisão final
sobre o crédito a elas vinculado;
e) A manutenção das compensações não homologadas em razão do montante de
crédito pendente de julgamento em nada afetará o Erário e nem provoca
afronta à lei, do contrário garantirá a segurança jurídica e o devido processo
legal.

É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
Consoante narrado, os presentes autos tratam de DCOMPs não homologadas que
têm origem em crédito de pagamento indevido de Imposto sobre o Lucro Líquido – ILL referente a
diversos períodos de apuração, entre 1989 e 1992, no total de R$ 1.481.656,19, pleiteado
originariamente sob a forma de pedido de restituição em papel no processo administrativo
13805.009841/98-82.
Acerca da relação entre os presentes autos e os autos do processo mencionado,
assim descreve o relatório da decisão vergastada:
As DCOMPs têm origem em crédito de pagamento indevido de Imposto Sobre o
Lucro Líquido – ILL, referente a diversos períodos de apuração, entre 1989 e 1992,
no valor total de R$ 1.481.656,19, em valores atualizados em 30/09/1998,
pleiteado originalmente sob forma de pedido de restituição em papel no processo
administrativo no 13805.009841/98- 82, protocolizado em 09/09/98.
O crédito, indicado no Pedido de Restituição tem como origem 31 (trinta e um)
DARF(s) recolhidos nos anos de 1990 a 1993, em nome da requerente e das
empresas incorporadas Barão da Torre Empreendimentos Imobiliários Ltda; Pedra
Preta Empreendimentos Imobiliários Ltda; Morumbi Square Empreendimentos
Imobiliários Ltda e Torre Nova Empreendimentos Imobiliários Ltda, conforme
valores a seguir discriminados.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.968 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721054/2012-40
5

A justificativa para a não homologação das compensações no presente processo
foi o indeferimento do pleito do contribuinte no processo de pedido de
restituição, conforme Relatório Diligencial anexo ao presente às fls. 93/102. (...).
Como bem salientado pela decisão a quo, a justificativa para a não homologação
das compensações no presente processo foi o indeferimento do pleito do contribuinte no
processo de pedido de restituição, conforme relatório de diligência de fls. 93/102.
Nesse contexto, a decisão recorrida reconhece que o crédito objeto de
compensação no presente processo encontra-se em discussão administrativa no processo
13805.009841/98-82.
E, pela leitura do relatório do acórdão, posteriormente proferido no âmbito do
referido processo (13805.009841/98-82), resta evidente a relação de dependência do pedido de
restituição com o conteúdo dos presentes autos, conforme se depreende dos termos abaixo
transcritos:
Pela sua clareza e concisão adoto o resumo constante no acórdão recorrido para
compor o presente relatório (fl. 896): Trata-se de (...) pedido de restituição de
valores recolhidos, nos anos de 1990 a 1993, a título de imposto de renda retido
na fonte sobre o lucro líquido ILL, com fulcro no art. 35 da Lei n.o 7.713/1988,
parcialmente declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal – STF, e
cuja execução foi suspensa, no tocante à expressão “o acionista” contida no
precitado dispositivo, pela Resolução do Senado Federal no 82, de 1996.
O crédito, no montante de R$ 1.481.656,19 indicado no Pedido de Restituição de
fl. 03, tem como origem 31 (trinta e um) DARF(s) recolhidos nos anos de 1990 a
1993, em nome da requerente e das empresas incorporadas (Barão da Torre
Empreendimentos Imobiliários Ltda, Pedra Preta Empreendimentos Imobiliários
Ltda, Morumbi Square Empreendimentos Imobiliários Ltda e Torre Nova
Empreendimentos Imobiliários Ltda), como segue:

Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.968 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721054/2012-40
6

Em consequência da relação de dependência anteriormente mencionada, ao
analisar o mérito dos presentes autos, a decisão vergastada salientou o reconhecimento da
dependência entre os processos e aplicou a decisão proferida pela DRJ no processo correlato aos
presentes autos, consoante se extrai da leitura da decisão abaixo transcrita:
Com se vê da leitura da Manifestação de Inconformidade, a peticionante informa
que o mérito do crédito em causa encontra-se em discussão no pedido de
restituição formulado no processo no 13805.009841/98-82. Essa vinculação
encontra-se, aliás, declarada nas DCOMPs de que trata este processo.
Em pesquisa no sistema e-Processo, constata-se realmente que o crédito objeto
de compensação no presente processo encontra-se em discussão administrativa
no processo acima referido.
Compulsando no sistema e-Processo os autos daquele processo, constatase que o
mesmo já foi julgado em primeira instância pela DRJ/SP1, tendo sido parcialmente
reconhecido o direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
Referido julgamento se deu através do Acórdão DRJ/SP1 no 16-42.517, da 5a
Turma, em sessão realizada em 12/12/2012. (...).
O crédito reconhecido naquele processo totaliza a importância de R$ 658.930,80,
em valores atualizados em 01/01/1996, reconhecimento este que estendo para
este processo.
Embora o Acórdão da DRJ/SP1 fale naquele processo em “homologação de
compensações”, embora cuide aquele processo de pedido de restituição, trata-se
de referência genérica e indicativa, que não dispensa a formalização da
homologação parcial neste processo, até porque a cobrança das diferenças não
homologadas está vinculada a este processo e não ao de restituição.
Releva também observar que o direito creditório reconhecido parcialmente no
Acórdão de primeira instância na DRJ/SP1, tendo sido favorável ao administrado,
resulta definitivo na via administrativa, assegurando liquidez e certeza na parte
reconhecida.
Ante tais constatações, é de se confirmar neste processo o direito creditório da
Manifestante reconhecido no processo de pedido de restituição no
13805.009841/98-82.
Isso posto, julgo procedente em parte a presente Manifestação de
Inconformidade para homologar as compensações de que trata este processo, até
o limite de R$ 658.930,80, em valores atualizados até 01/01/1996, oriundo de
pagamentos indevidos de Imposto sobre o Lucro Liquido – ILL, referentes aos anos
calendários de 1989 a 1992.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.968 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721054/2012-40
7
Após a implementação da presente Decisão na unidade de origem e decorrido o
prazo de recurso voluntário, sugere-se que o presente processo seja encaminhado
ao CARF para apensação ao processo no 13805.009841/98-82.
Assim, reitera-se que a decisão a quo considerou o resultado da decisão da DRJ
proferida no processo correlato n.o 13805.009841/98-82. Contudo, consultando-se o andamento
atual do referido processo, verifica-se que, ao analisar o recurso voluntário, a 2a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, por meio do Acórdão n.o 2201-009.774, reformou a
decisão da DRJ e deu provimento ao recurso, conforme a ementa abaixo transcrita e dos trechos
do acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário:
1989, 1990, 1991, 1992 IMPOSTO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (ILL). SOCIEDADE
LIMITADA. INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO. Em relação à tributação dos
lucros das sociedades limitadas, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela
inconstitucionalidade da exigência do ILL previsto na Lei no 7.713 de 1988 na
hipótese do contrato social da empresa não prever a disponibilidade imediata do
lucro apurado aos sócios.
(...).
Impende notar, em primeiro lugar, que os presentes autos retornaram ao
colegiado a quo para o exame da documentação juntada ao recurso voluntário e
na impugnação complementar, conforme decidido no julgamento do Recurso
Especial interposto pelo contribuinte.
Buscando reverter a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de
restituição do ILL incidente sobre o lucro da empresa Pedra Preta
Empreendimentos Imobiliários Ltda por falta de comprovação da destinação do
lucro apurado2 , assevera o Recorrente em seu recurso, na síntese do essencial
que: a) Houve erro de fato no envio da DIPJ de 30/12/1991, tendo se equivocado
ao apresentar a DIPJ do período base de 01/01/1989 a 31/12/1989 no CNPJ
61.914.172/0001-65 (Torre Nova Empreendimentos Imobiliários Ltda), sendo o
correto o CNPJ 59.499.533/0001-02, da empresa Pedra Preta Empreendimentos
Imobiliários Ltda face à incorporação da segunda pela primeira em 3/4/1990.
b) Foi feita juntada do contrato social e de todas as alterações da empresa Pedra
Preta até a sua incorporação pela empresa Torre Nova e
c) A Recorrente comprovou que não houve a distribuição de lucros no período de
1989 a 1991 das outras empresas limitadas, sucedidas pela Recorrente, quais
sejam: Torre Nova; Morumbi Square e; Barão da Torre, que tiveram seus créditos
reconhecidos pelo acórdão recorrido, também deve ser deferido o direito
creditório da Pedra Preta, pois foi comprovado que o lucro líquido era vertido
para a reserva de lucros, e não distribuídos aos sócios.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.968 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721054/2012-40
8
Junta neste recurso as cópias das DIPJ's (doc.03 – fls. 940/990) e dos balanços
patrimoniais (doc.04 – fls. 991/994) da empresa Pedra Preta Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
A decisão de primeira instância indeferiu o pedido de restituição do ILL incidente
sobre o lucro da Pedra Preta Empreendimentos Imobiliários Ltda por falta de
comprovação da sua destinação, conforme se depreende do excerto abaixo
reproduzido (fl. 905). (...) No tocante à sociedade Pedra Preta Empreendimentos
Imobiliários Ltda, não consta dos autos qualquer documento (Ata das Assembléias
e/ou Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Liquido) que comprove a
destinação do lucro apurado. Destarte a restituição do ILL incidente sobre o lucro
da Pedra Preta Empreendimentos Imobiliários Ltda, deve ser indeferida por falta
de comprovação da sua destinação. (...)
Com o recurso voluntário o contribuinte apresentou cópias dos seguintes
documentos:
a) Pedra Preta Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 59.499.533/0001- 02 
DIPJ’s do exercício de 1989, período-base de 23/08/1988 a 31/12/1988, entregue
em 28/04/1989 (fls. 940/951) e do exercício de 1990, períodobase de 01/01/1989
a 31/12/1989, entregue em 30/05/1990 (fls. 952/965) e  Balanços patrimoniais
apurados em 31/12/1988, 15/3/1990 e 31/12/1989 (fls. 991/993).
b) Torre Nova Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 61.914.172/0001- 65 
DIPJ’s do exercício de 1990, período-base de 01/01/1990 a 15/03/1990, entregue
em 31/07/1990 (fls. 966/977) e do exercício de 1990, períodobase de 01/01/1989
a 31/12/1989, entregue em 30/12/1991 (fls. 978/990). Cumpre consignar que
consta informação no recibo de entrega da DIPJ/1990, entregue em 30/05/1990,
em nome da empresa Pedra Preta Empreendimentos Imobiliários Ltda, que a
mesma foi retificada em 30/12/1991. Todavia, a referida retificadora foi entregue
em nome da empresa Torre Nova Empreendimentos Imobiliários Ltda, conforme
reprodução dos recibos de entrega das declarações original e da retificadora e dos
campos das declarações que foram alterados (quadro 19 - campos 2 e 3; quadro
20 – campos 2, 4 e 5 e quadro 21). DIPJ/1990 entregue em 30/5/1990 (fls. 952 e
954)
(...).
Em virtude dessas considerações, extrai-se que o ponto nodal do dissídio repousa
na questão de se verificar se houve a comprovação do direito à restituição e
compensação de valores indevidamente pagos pela empresa Pedra Preta
Empreendimentos Imobiliários Ltda, a partir da documentação acostada aos
autos. Para tanto, o Recorrente afirma que não houve a distribuição de lucros no
período de 1989 a 1991, semelhantemente ao ocorrido nas demais empresas
sucedidas pela Recorrente (Torre Nova, Morumbi Square e Barão da Torre), que
tiveram seus créditos reconhecidos pelo acórdão recorrido, houve a comprovação
que o lucro líquido da Pedra Preta era vertido para a reserva de lucros e não
distribuído aos sócios pelos documentos (doc. 02 (fl. 1.051), doc. 03 a 06 –
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.968 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721054/2012-40
9
estatuto social e todas as alterações (fls. 1.053/1.066), doc. 19 - DIPJs (fls.
1.138/1.211) e doc. 20 - balanços patrimoniais (fls. 1.212/1.214), anexos à
Manifestação de Inconformidade protocolizada em 30/03/2012 (fls. 1.044/1050).
A princípio, delineia-se oportuno lembrar que, segundo consta no Relatório
Diligencial (fls. 850/859), apesar de ter sido intimado a apresentar o contrato
social e alterações da empresa Pedra Preta até sua incorporação pela empresa
Torre Nova, o contribuinte somente apresentou o contrato social e alterações da
empresa Torre Nova e da alteração relativa à incorporação da Pedra Preta,
conforme excerto abaixo (fl. 852):
(...) 4. Em resposta datada de 17/10/2011 fls.(706/841), o contribuinte responde
parcialmente e apresenta: (...) 4.2 Quanto a confessar, nos termos da lei, que
errou ao apresentar em 30/12/1991 a DIRPJ retificadora do período-base
01/01/1989 a 31/12/1989 no CNPJ 61.914.172/0001-65 (então Torre Nova),
sendo o correto o CNPJ 59.499.533/0001-02 (Pedra Preta) às fls.145/157 (159/171
digital) ou, se for o caso, apresentar a DIRPJ correta e juntar ao processo o(s)
Contrato(s) Social(is) da empresa Pedra Preta até a sua incorporação pela Torre
Nova – apenas apresentou os contratos sociais de constituição da Torre de Pedra
Empreendimentos Imobiliários Ltda (e não da Pedra Preta, fls.707 item 2 e
720/727 – doc 5) e da incorporação da Pedra Preta pela Torre Nova (fls.707 item 2
e 728/733 – doc 6), além da DIRPJ da Torre Nova do PA 10/11//1989 a
31/12/1989 entregue em 31/07/1990 (fls.707 item 2 e fls.734/743), que já
constava no processo (fls.111/119). (...)
Do referido relatório, o contribuinte foi cientificado em 16/02/2012 (quinta-feira),
conforme AR (fl. 860). Tendo em vista as disposições contidas no artigo 5o e seu
parágrafo único do Decreto no 70.235 de 19723 , a contagem do prazo iniciou-se
em 17/02/2012 (sextafeira) e findou-se 17/03/2012 (sábado), de modo que o
contribuinte tinha até o dia 19/03/2012 (segunda-feira) para apresentar a
impugnação/manifestação de inconformidade acompanhada de documentos
comprobatórios.
Constata-se que houve a apresentação, em 19/03/2012 (fl. 863), de Manifestação
de Inconformidade (fls. 863/867), todavia desacompanhada de qualquer
documento comprobatório. Da dicção dos artigos 14, 15, 16 e 17 do Decreto no
70.235 de 1972, extrai-se que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: I - a autoridade julgadora a quem é dirigida; II
- a qualificação do impugnante; III - os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) IV - as diligências, ou perícias que o
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.968 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721054/2012-40
10
impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no
caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) V - se a matéria impugnada foi
submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lheá o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) b) refira-se a fato
ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito) c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Portanto, resta claro, em última análise que a alegada (fl. 1.216) “manifestação de
inconformidade apresentada à época pelo contribuinte, com todos os
documentos a ela vinculados (fls. 863/867), protocolada em 30/03/2012” (fls.
1.044/1.050):  Foi apresentada após o prazo de 30 (trinta) dias da ciência da
decisão que indeferiu o direito creditório pleiteado pelo contribuinte, consoante
dicção do artigo 15 do Decreto no 70.235 de 1972.  Com argumentos totalmente
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.968 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721054/2012-40
11
diferentes daquela que foi apresentada dentro do prazo legal, protocolada em
19/03/2012 e  A apresentação dos referidos documentos estava preclusa nos
termos do § 4o do artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972, uma vez que
não ficou evidenciada a ocorrência de nenhuma das condições previstas nas
alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o, conforme estabelecido no § 5o do artigo 16.
Ressalte-se que no relatório do acórdão recorrido (fl. 897), o julgador de primeira
instância faz menção exclusivamente à Manifestação de Inconformidade
apresentada dentro do prazo (fls. 863/867)
No Recurso Voluntário (fls. 911/916) o contribuinte constrói sua linha de defesa a
partir dos argumentos e documentos que teria apresentado na suposta
Manifestação de Inconformidade protocolada em 30/03/2012, manifestamente
intempestiva, vindo somente em sede de Embargos de Declaração em face do
acórdão de Recurso Voluntário e, posteriormente no Recurso Especial, arguir que
os referidos documentos não estavam anexados aos presentes autos.
Frise-se novamente que a decisão de primeira instância não reconheceu o direito
creditório em relação à empresa Pedra Preta por não ter sido carreado aos autos
documentos comprobatórios da destinação do lucro apurado (Ata das
Assembleias e/ou Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Liquido). A essa
altura, constavam nos autos apenas cópias dos seguintes documentos: DARF dos
recolhimentos do ILL em nome de Torre Nova (fls. 157/158), DIPJ/1990
retificadora entregue em 30/12/1991 em nome da empresa Torra Nova (fls.
159/171) e alteração contratual de 02/04/1990 (fls. 728/732).
Quando da análise do Recurso Voluntário, foi mantida a decisão da DRJ sob o
fundamento de que a alegação de erro de fato não foi acompanhada de
documentos incontestes que comprovariam as razões recursais, o que por certo
estava condizente com os documentos até então constantes do processo.
Entrementes, tendo em vista a determinação de análise dos documentos que
foram carreados ao processo pelo contribuinte com a Manifestação de
Inconformidade protocolada em 30/03/2012 e com o recurso voluntário, verifica-
se serem pertinentes as alegações do contribuinte no que diz respeito ao erro na
apresentação da DIPJ/1990 retificadora, apresentada em nome da empresa Terra
Nova.
Quanto à destinação dos lucros, consta no artigo 5o do estatuto social (fl. 1.054) e
na cláusula 5a da alteração contratual de 29 de dezembro de 1989 (fls. 1.058) que
ao final de cada período de apuração os lucros apurados terão o destino que os
sócios cotistas determinarem:
(...) Art 5o - EXERCÍCIO SOCIAL E DESTINAÇÃO DOS LUCROS – No dia 31 de
dezembro de cada ano será levantado balanço geral e os lucros apurados terão o
destino que os sócios-cotistas determinarem. 5.1 – Balanços Intermediários – É
facultado o levantamento de balanço semestral ou intermediário, a qualquer
data, por determinação da Diretoria, observado, com relação aos lucros apurados,
o disposto no “caput” deste artigo. (...) Cláusula 5a – EXERCÍCIO SOCIAL E
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.968 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721054/2012-40
12
DESTINAÇÃO DOS LUCROS - O exercício social terminará em 31 de dezembro de
cada ano. Ao final de cada exercício, será levantado balanço geral e os lucros
apurados terão o destino que os sócios-cotistas determinarem. 5.1 – Balanços
Intermediários – É facultado o levantamento de balanço semestral ou
intermediário, a qualquer data, por determinação dos sócios-cotistas ou, por
delegação, pela Diretoria, observado, com relação aos lucros apurados, o disposto
no “caput” desta cláusula. (...)
No Demonstrativo de Mutações do Patrimônio Líquido (fl. 782), balanço
patrimonial (fl. 1.214) e DIPJ Original e Retificadora (fls. 952/965 e 978/990), não
consta que o lucro auferido pela empresa em comento tenha sido distribuído aos
sócios cotistas.
Desse modo, semelhantemente ao ocorrido com as demais empresas do grupo,
por ser idêntica a situação apresentada, também deve ser reconhecido o direito
creditório pleiteado em relação à empresa Pedra Preta Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.

Portanto, em razão do resultado do processo no 13805.009841/98-82, no qual
reconheceu também o direito creditório pleiteado em relação à empresa Pedra Preta
Empreendimentos Imobiliários Ltda, deve ser homologada a compensação em exame,
considerando a conexão existente entre os processos.
Nesse sentido, faz-se relevante mencionar que, consoante o art. 47, § 1o, inciso I,
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, há vinculação entre o
processo referido e os presentes autos, por se tratar de conexão, como se extrai da norma abaixo:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo. § 1o Os processos podem ser vinculados por: I -
conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos; (...).
Além disso, diante do referido dispositivo regimental, deve o presente processo ser
apensado ao processo no 13805.009841/98-82, até que se torne definitiva a decisão no âmbito do
processo administrativo fiscal.
3. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, em dar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.968 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721054/2012-40
13
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 548
DF CARF MF
Original